Tribunal: TJDFT
Processo: 0739198-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS com a intenção de anular o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado que não se manifestou quanto ao pedido de sustentação oral formulado tempestivamente.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, embargos de declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021).
4. Com efeito, constato o vício de omissão apontado pelo embargante, uma vez que o pedido de sustentação oral formulado tempestivamente na petição Id. 52262717 deixou de ser analisado, devendo ser, nesse momento, sanado com a declaração de nulidade do acórdão proferido, uma vez que afronta o princípio constitucional da ampla defesa.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, declarar a nulidade do julgamento proferido no acórdão 52830062, devendo os autos retornarem para apreciação do mérito. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.